Tribunal: TJPA
Processo: 0803572-03.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4899 - Assembléia
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803572-03.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA SAVONNA

AGRAVADO: ALESSANDRA MIRANDA DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/OUTUBRO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0803572-03.2019.814.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PIAZZA SAVONNA.

ADVOGADO:
ARTHUR CRUZ NOBRE – OAB/PA nº 17.387.

ADVOGADO:
ROBERTO TAMER XERFAN JÚNIOR – OAB/PA nº 9.117.

AGRAVADO:
ALESSANDRA MIRANDA DE AZEVEDO.

ADVOGADO:
PAULO ROBERTO ARÉVALO BARROS FILHO – OAB/PA nº 10.676.

ADVOGADO:
DANIELY MOREIRA PIMENTEL – OAB/PA nº 18.764.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA E TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. REQUISITO FORMAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME DAS PARTES. ART. 1.016, I, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MÉRITO. PROMITENTE-COMPRADORA QUE EFETUOU PAGAMENTO À VISTA ACERCA DA COTA DO TERRENO QUE POSTERIORMENTE SERIA CONVERTIDA NA UNIDADE HABITACIONAL PRIVATIVA DE Nº 2102. ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PIAZZA SAVONNA. CONSTITUIÇÃO EM DATA ANTERIOR À AQUISIÇÃO FEITA PELA AUTORA. DIVERSAS IRREGULARIDADES PRATICADA PELA CONSTRUTORA, RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DA OBRA (RECEBIMENTO E APLICAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DOS PROMITENTES-COMPRADORES). REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. EXCLUSÃO DA CONSTRUTORA QUE ADMINISTRAVA A OBRA. CONSTATAÇÃO DE QUE OS VALORES AUFERIDOS COM A VENDA DE TODAS AS UNIDADES NÃO SERIA SUFICIENTE PARA A CONCLUSÃO DA OBRA. FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO, DEVENDO CADA UM DOS COTISTAS ARCAR COM UM VALOR ADICIONAL E PROPORCIONAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE JÁ HAVIA QUITADO A SUA UNIDADE HABITACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO.
DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
INVERSO. CASSAÇÃO DA DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DAR PROVIMENTO
,
para
cassar a decisão concessiva de tutela de urgência prolatada pelo juízo
a quo
(fls. ID 9159107 - Pág. 01/04 – autos da origem), confirmar e decisão de recebimento do recurso proferida às fls. ID 1931057 - Pág. 01/03,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0803572-03.2019.814.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PIAZZA SAVONNA.

ADVOGADO:
ARTHUR CRUZ NOBRE – OAB/PA nº 17.387.

ADVOGADO:
ROBERTO TAMER XERFAN JÚNIOR – OAB/PA nº 9.117.

AGRAVADO:
ALESSANDRA MIRANDA DE AZEVEDO.

ADVOGADO:
PAULO ROBERTO ARÉVALO BARROS FILHO – OAB/PA nº 10.676.

ADVOGADO:
DANIELY MOREIRA PIMENTEL – OAB/PA nº 18.764.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PIAZZA SAVONNA
, nos autos da Ação Ordinária nº 0809152-81.2019.814.0301, movida em seu desfavor por
ALESSANDRA MIRANDA DE AZEVEDO
, diante de seu inconformismo com decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que concedeu a tutela antecipada requerida na exordial, no sentido de determinar aos Réus que se abstenham em proceder qualquer medida de alienação da unidade imobiliária da Autora (unidade 2102) do empreendimento “Piazza Savonna”, bem como de não proceder a rescisão do contrato efetuado entre as partes, garantir o direito à posse quando da emissão do habite-se e suspender qualquer cobrança relativa a aditivos contratuais (referidos na exordial), até ulterior deliberação do juízo
a quo.

Inconformado, o Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento às fls. ID 1722408 – pág. 01/14, aduzindo que a Associação não possui fins lucrativos, sendo que todos os recursos financeiros angariados são destinados única e exclusivamente à conclusão das obras do edifício “Piazza Savonna”. Que diferentemente do alegado na petição inicial, a Associação Recorrente já estava constituída antes mesmo da Autora ter quitado integralmente a parcela relativa a unidade imobiliária nº 2102 (do referido edifício). Que o Grupo Marroquim era o administrador da obra (Ed. “Piazza Savonna”), todavia, em razão deste ter agido com dolo, de forma fraudulenta e ter empregado má gestão na administração que lhe incumbia, a Assembleia Geral Extraordinária – AGE de 04/04/2018 retirou o mencionado Grupo da administração da obra, com fulcro precípuo na constatação de que não haveriam recursos para o término da obra haja vista a quitação integral do preço por quase todas as unidades e o estágio atrasado em que o empreendimento se encontrava.

Outrossim, aduz que a Recorrida almeja o recebimento de sua unidade pronta e acabada, em razão de ter adimplido, integralmente, ainda em janeiro/2015, o valor da unidade nº 2102. Isto posto, com o ajuizamento da ação declaratória de quitação intentada na origem, tenta se afastar da obrigação de contribuir, junto com os demais adquirentes, para com a formação de reserva financeira necessária para a conclusão da obra, fato este que não revelaria bom senso da Agravada.

Ressalta que todos os adquirentes das unidades habitacionais do edifício “Piazza Savonna” também quitaram as suas respectivas unidades, todavia, em razão da gestão fraudulenta operada pelo Grupo Marroquim, os valores totais arrecadados com a venda de todas as unidades do edifício não cobrirão as despesas integrais se sua construção. Isto posto, se não houver o aporte financeiro, de forma igualitária, por cada um dos proprietários das unidades habitacionais,
não ocorrerá a conclusão das obras,
pelo que haverá o prejuízo de todos aqueles que integram a Associação recorrente.

Às
fls. ID 1931057 - Pág. 01/03,
recebi o recurso de agravo de instrumento no efeito devolutivo e suspensivo, uma vez que entendi, em cognição sumária, pela necessidade de se garantir a complementação dos valores necessários para a conclusão da obra (construção do Ed. Piazza Savonana), de modo proporcional a cada promitente comprador, bem como da possibilidade de utilização, pelo Recorrente, das medidas legais cabíveis para fins de cobrança do valor adicional perante a Agravada.

Inconformada, a Agravada interpôs, então, recurso de agravo interno às
fls. ID 2038304 - Pág. 01/16.

Às
fls. ID 2038306 – pág. 01/17,
a Autora / Agravada apresentou suas contrarrazões, tendo sustentado, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso interposto, uma vez que não foi obedecida a redação do art. 1.016, I, do CPC/2015.

No mérito,
aduz as mesmas razões constantes na exordial, tais sejam a de que em 22/12/2014 firmou contrato de promessa de compra e venda com a Construtora Marroquim, tendo efetivado pagamento à vista do valor da fração ideal de solo, a qual seria convertida na unidade habitacional nº 2102, de 181m2 de área privativa, integrante do edifício que seria construído no terreno cuja Autora adquiriu fração ideal. Que em 05/01/2015, recebeu a quitação integral no tocante a aquisição da fração ideal do terreno. Que embora seja detentora da quitação, foi surpreendida pela Associação Agravante, tendo esta lhe cobrado o valor de R$-104.000,00 (cento e quatro mil reais), valores estes supostamente referentes a um Termo Aditivo constituído em Assembleia dos Proprietários de Unidades Autônomas do Edifício Residencial Piazza Savonna.

Entende ser completamente descabida a realização de qualquer cobrança pela cota do terreno adquirida (que seria e foi convertida na unidade habitacional nº 2102), uma vez que obteve a plena quitação do valor integral constante no contrato de promessa de compra e venda. Isto posto, requer que o recurso de agravo de instrumento seja desprovido e, ao final, que seja restabelecida a tutela provisória concedida pelo juízo
a quo.

Em 20/07/2020 (fls. ID 3360645 - Pág. 6), a Autora / Agravada apresentou, perante este E. Tribunal de Justiça, pedido de tutela cautelar para que fosse determinado o bloqueio da matrícula do imóvel objeto da presente contenda, bem como de que seja autorizado o depósito judicial do valor de R$-253.826,67 (duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), valor este que seria dito pela Ré / Recorrente como o devido e relativo ao aditivo da fração ideal da Autora.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 17 de setembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA E TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. REQUISITO FORMAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME DAS PARTES. ART. 1.016, I, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MÉRITO. PROMITENTE-COMPRADORA QUE EFETUOU PAGAMENTO À VISTA ACERCA DA COTA DO TERRENO QUE POSTERIORMENTE SERIA CONVERTIDA NA UNIDADE HABITACIONAL PRIVATIVA DE Nº 2102. ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PIAZZA SAVONNA. CONSTITUIÇÃO EM DATA ANTERIOR À AQUISIÇÃO FEITA PELA AUTORA. DIVERSAS IRREGULARIDADES PRATICADA PELA CONSTRUTORA, RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DA OBRA (RECEBIMENTO E APLICAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DOS PROMITENTES-COMPRADORES). REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. EXCLUSÃO DA CONSTRUTORA QUE ADMINISTRAVA A OBRA. CONSTATAÇÃO DE QUE OS VALORES AUFERIDOS COM A VENDA DE TODAS AS UNIDADES NÃO SERIA SUFICIENTE PARA A CONCLUSÃO DA OBRA. FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO, DEVENDO CADA UM DOS COTISTAS ARCAR COM UM VALOR ADICIONAL E PROPORCIONAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE JÁ HAVIA QUITADO A SUA UNIDADE HABITACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO.
DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
INVERSO. CASSAÇÃO DA DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminarmente,
saliento que resta prejudicado
o recurso de agravo interno interposto pela Autora às fls. ID 2038304 - Pág. 01/16, uma vez que este Relator, a seguir, passará ao julgamento do agravo de instrumento de fls. ID 1722408 – pág. 01/14.

Isso posto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno.

Ainda em sede
preliminar,
a Autora / Agravada sustentou pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, pois não teria sido respeitada a disposição contida no art. 1.016, I, do CPC/2015 (O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes;), uma vez que o Agravante não teria mencionado no recurso o nome dos outros Réus, que ao lado do Recorrente foram indicados no polo passivo da Ação Declaratória proposta pela Autora.

Sobre o assunto, destaco que não assiste razão à Agravada ao sustentar pela ausência de requisito formal do Agravo de Instrumento, pois o Recorrente indicou, precisamente, as partes que integram o presente recurso (Agravante e Agravado – fls. ID 1722408 - Pág. 1), bem como de que pela própria localização topográfica do art. 1.016, I, do CPC/2015, as “partes” referida neste dispositivo não se referem a todas as que integram o processo originário, mas sim as que litigam nos autos do agravo de instrumento.

Com efeito, os demais réus não se inserem na qualidade de parte Recorrente e/ou Recorrido, nem mesmo poderão se aproveitar do que vier a ser decidido no presente agravo de instrumento, uma vez que não mais administram a obra relativa ao Ed. Piazza Savonna, conforme alegado pela própria Autora na petição inicial (fls. ID 9073327 - Pág. 01/04).

Assim, REJEITO a preliminar inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento.

Sem delongas, faz-se importante trazer à baila a fundamentação utilizada na decisão de minha lavra, constante às fls. ID 1931057 – Pág. 01/03, senão vejamos:

“Compulsando os autos da origem, verifico que a própria Autora delimita o cerne da questão, o qual, no seu entender, diz respeito a sua qualidade de
cotista-terrenista,
e não de
cotista de apartamento,
como seriam os demais adquirentes. Aduziu a Agravada que pagou à vista, em janeiro de 2015, o valor de R$-740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais) à Construtora Marroquim Júnior, sendo que tal pagamento dizia respeito a aquisição de uma
cota de terreno
(fls. ID 9073334 – pág. 01 – autos da origem), onde seria então construído o Ed. “Piazza Savonna”, e que após ser entregue, a unidade habitacional nº 2102 pertenceria à Autora.

Contradizendo a alegação da Recorrida, o Agravante aduz que não foi somente o contrato de promessa de compra e venda da Autora que fazia previsão de aquisição de
cota parte de terreno,
mas sim os de todos os contratos firmados pelos Associados e a Construtora Marroquim
. Neste sentido, consta no recurso o contrato particular de inscrição em grupo condominial c/c reserva de fração ideal de terreno correspondente a futura unidade imobiliária (fls. ID 1723088 – pág. 01/13), no qual podemos identificar uma identidade de objeto para com o contrato de fls. ID 9073334 – pág. 01/03 (autos da origem), tal seja: aquisição de fração ideal de solo que futuramente seria revertido em respectiva unidade habitacional de construção vertical (Ed. “Piazza Savonna”)

Ademais, a Autora, ao menos em 4 (quatro) oportunidades (fls. ID 9073327 – pág. 4/7), sustentou que a quitação de sua unidade teria ocorrido em janeiro/2015, ou seja, antes da constituição da Associação Recorrente,

todavia, nos termos da própria documentação que instruiu a exordial, verifico que a Constituição da Associação ocorreu em 18/12/2013 (fls. ID 9073642 – pág. 07 – autos da origem), fato este que contradiz o alegado pela Agravada.

Em juízo de cognição sumária, vislumbro certa desproporcionalidade em excluir a Agravada da obrigação de adimplir com os aditivos que lhes são imputados pela Recorrente, posto que
é objetivo comum de todos os adquirentes do Ed. “Piazza Savonna” que o mesmo seja concluído
. Isto posto, considerando que, em tese, todos os adquirentes foram prejudicados com a alegada gestão fraudulenta do Grupo Marroquim, posto que o capital total adquirido com o pagamento de todas as unidades habitacionais do referido edifício não cobrirá o custo total da obra, nada mais equânime distribuir inicialmente,

e
sem prejuízo de cobrança dos eventuais responsáveis
, os prejuízos do empreendimento entre todos os adquirentes, devendo, por medida de razoabilidade, arcarem na exata proporção da fração ideal de cada um.

Entendo temerário, neste momento, isentar a Agravada do pagamento dos aditivos que lhe está sendo cobrado, posto que, certamente, a ausência deste capital repercutirá negativamente perante todos os outros compradores, seja pela não conclusão da obra, seja por terem que arcar com custos maiores e em medida desproporcional quando comparado com a Autora.

Para concluir, destaco que não se está a dizer que a Autora não teria adimplido integralmente com o valor concernente a sua unidade habitacional nº 2102, mas sim de que a construção do empreendimento restou comprometida ante a má administração da obra pelo Grupo Marroquim, sendo constatada a ausência de recursos financeiros para o término da obra, os quais, repiso, por via de consequência lógica, deverão ser complementados de forma proporcional (na medida de cada fração ideal) pelos adquirentes, nos termos da Lei nº 4.591/64.

Dessarte, ante os fatos acima articulados, entendo pela existência de
periculum in mora
inverso, bem como pela ausência de verossimilhança nas alegações da parte Autora. Por via de consequência, impõe-se a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.”

Com efeito, destaco que a Autora / Agravada, em suas contrarrazões, ventilou as mesmas razões constantes da petição inicial, as quais foram consideradas por este Relator quando da prolação da decisão concernente ao efeito suspensivo empregado ao agravo de instrumento (fls. ID 1931057 - Pág. 01/03), cujas razões foram acima transcritas. Isto posto, a partir de tais premissas, entendo que a manutenção das razões acima expostas já seria suficiente para fins de dar provimento ao recurso de agravo de instrumento. Contudo,
passo a fazer as seguintes considerações
corroborativas
.

Em linhas gerais, a Autora sustenta pela impossibilidade de lhe ser cobrado qualquer valor que exceda ao que já foi pago quando da celebração do contrato de promessa de compra e venda de fls. ID 9073334 - Pág. 3 c/c ID 9073335 e 9073337. Que a Associação Recorrente, por meio de assembleia geral, resolveu retirar a construtora da administração da obra em data posterior ao pagamento e quitação pela Autora relativa a sua unidade habitacional, pelo que é indevida qualquer cobrança de valor adicional / aditivo.

Pois bem. Saliento que não há informações de que a Autora foi a única promitente compradora que quitou integralmente a sua unidade habitacional em data anterior à Assembleia Geral Extraordinária (AGE) ocorrida em 04/04/2018 – que excluiu as Construtora (Marroquim Junior Construções e Projetos LTDA) da administração da obra do Ed.
Piazza Savonna. Contudo, tal fato, no meu sentir, é irrelevante para fins alteração do entendimento consignado por este Relator quando do recebimento do agravo de instrumento no efeito suspensivo, pois, se tal premissa fática fosse verdadeira, poderíamos ilustrar a seguinte conclusão teratológica, a partir do seguinte exemplo hipotético.

- digamos que das 60 (sessenta) unidades habitacionais do Ed. Piazza Savonna, 59 (cinquenta e nove) tivessem sido compradas e quitadas integralmente em data anterior à Realização da Assembleia Geral Extraordinária de 04/04/2018. Isto posto, neste caso, se fosse considerada como escorreita e verdadeira as conclusões da Agravada (tal seja a de que quem quitou integralmente os valores constantes em cada contrato de promessa de compra e venda não poderia ser compelido a pagar qualquer valor a título de aditivo), o único promitente comprador que embora não estivesse em mora, não tenha quitado integralmente o valor da sua unidade habitacional, seria o único responsável por adimplir com a quantia de R$-6.240.000,00 (seis milhões, duzentos e quarenta mil reais), valor este oriundo do seguinte cálculo: 60 unidades x R$-104.000,00 (cento e quatro mil reais) referentes ao valor aditivo proporcional de cada unidade imobiliária e inicialmente necessário para a conclusão da obra.

Vale dizer que se tomarmos o exemplo acima sob a ótica reversa, ou seja, considerando que apenas a Autora quitou integralmente o valor de sua unidade imobiliária em data anterior a AGE de 04/04/2018, também haveria uma conclusão desrazoável e desproporcional, uma vez que 59 (cinquenta e nove) unidades imobiliárias teriam que arcar com o saldo remanescente necessário para a conclusão da obra, enquanto que a Autora seria beneficiada com a exclusão da necessidade de pagamento do aditivo,
tão somente pelo fato de ter pago integralmente o valor do imóvel
inicialmente
previsto no contrato de promessa de compra e venda.

Assevero, também, ser completamente descabida a diferenciação entre promitentes compradores, no tocante a responsabilidade para com o pagamento de aditivo necessário para a conclusão da obra, tão somente pelo fato de um ou outro comprador ter adimplido integralmente o valor global previsto no contrato de promessa de compra e venda, uma vez que
todos os promitentes compradores
estavam inicialmente responsáveis pelo pagamento dos valores
exclusivamente previstos
nos contratos de promessa de compra e venda. O promitente comprador que paga o preço à vista ou de forma parcelada, está sujeito, desde o início, ao pagamento do valor global previsto em contrato de promessa de compra e venda, não havendo disposição legal que autorize a diferenciação de tratamento e responsabilidades entre promitentes compradores pelo fato de um ou alguns deles terem escolhido opções de pagamento diversas (à vista ou parcelado).

Dessarte, considerando toda a problemática enfrentada pelos promitentes compradores das unidades habitacionais do Ed. Piazza Savonna, concernentes as práticas ilícitas e má administração pelo grupo empresarial que compõe a Marroquim Engenharia LTDA (as quais são objeto de ação de indenização e ressarcimento de valores proposta pela ora Agravante – proc. nº 0831510-74.2018.814.0301), não restou outra via alternativa mais célere à Recorrente (
Associação sem fins lucrativos e constituída para a administração e resolução dos interesses dos adquirentes da fração ideal de terreno que será convertida unidade habitacional no Ed. Piazza Savonna
) senão a elaboração de aditivo proporcional à cada unidade habitacional, para fins de angariar valores que serão diretamente revertidos ao objetivo comum de todos os adquirentes: concluir a obra do Ed. Piazza Savonna.

Consigno, ainda, que por meio dos contratos de promessa de compra e venda de fls. ID 1723088 - Pág. 01/13 e 1723066 - Pág. 01/04, os quais se referem a aquisição de cota de terreno que posteriormente seria revertida em unidade habitacional no Ed. Piazza Savonna, infere-se,
em cognição estritamente sumária,
que a construção do empreendimento ocorreu na forma de “construção por administração”, também chamada de “obra a preço de custo” (art. 58 e seguintes da Lei nº 4.591/64), modalidade esta cuja responsabilidade para com o pagamento integral da obra recai sobre os
proprietários / adquirentes
.

Outrossim, em razão de toda a fundamentação exposta alhures, entendo que o art. 32, §2º, da Lei nº 4.591/1964, invocado pela Agravada com o intuito de afastar a sua obrigação para com o pagamento de qualquer valor aditivo necessário para a conclusão da obra do Ed. Piazza Savonna, não se mostra apto a subsidiar tal pretensão. Logo, a Agravada não faz
jus
ao restabelecimento da tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
às fls. ID
9159107 - Pág. 4 (autos da origem).

Por fim, verifico que a Recorrida formulou pedido de tutela cautelar em sede recursal (fls. ID 3360645 – Pág. 01/06). Sobre tal pleito, 2 (dois) foram o seu objeto, tais sejam: a determinação de bloqueio da matrícula do imóvel objeto da presente demanda e a autorização de depósito judicial no valor de R$-253.826,67 (duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), quantum este referente ao aditivo cobrado pela Recorrente da Agravada. Sobre o assunto, destaco que a questão afeta ao bloqueio da matrícula do imóvel já foi objeto do pedido de tutela antecipada formulada na exordial, deferida pelo juízo
a quo
e suspensa por este Relator quando da prolação da decisão de fls. ID 1931057 - Pág. 01/03, motivo pelo qual, não tendo sido apresentado fatos novos supervenientes à prolação da decisão de recebimento do agravo de instrumento no efeito suspensivo, improcedente é o presente pleito.

Já no que concerne ao pedido de consignação judicial de valores, tal insurgência se trata de inovação recursal, não tendo o mesmo sido objeto de análise pelo juízo de 1º grau. Isto posto, a fim de evitar a supressão de instância, deve o mesmo ser formulado perante o juízo originário da demanda.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para cassar a decisão concessiva de tutela de urgência prolatada pelo juízo
a quo
(fls. ID 9159107 - Pág. 01/04 – autos da origem), confirmando, pois, a decisão de recebimento do recurso proferida às fls. ID 1931057 - Pág. 01/03.

É como voto.

Belém/PA, 13 de outubro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/10/2020